Tribunal: STF
Processo: ARE 1397000
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Souza da Anunciação interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional tido por violado.



    Nas razões do agravo, articula o devido prequestionamento da matéria e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    O recorrente alega violação ao art. 5º, XV, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a taxa cobrada para emissão do passaporte possui valor excessivo e que muitas pessoas não possuem condições econômicas de arcar com tal despesa.



    Pugna pela concessão da isenção da taxa cobrada para a emissão do documento de viagem em razão de sua hipossuficiência.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. A matéria articulada nas razões recursais, relativa ao art. 5º, XV, da Carta Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência desta Corte (ARE 1.164.481-AgR/BA, Primeira Turma, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ, Tribunal Pleno, e ARE 1.297.394-AgR/SP, Tribunal Pleno, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux).



    Para além disso, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente, eis que o Tribunal de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional de regência, consignou que a taxa cobrada na emissão de passaporte encontra amparo na Lei Complementar n. 89/97, não havendo previsão legal para a concessão de isenção.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Por sua vez, quanto à taxa de emissão de passaporte, encontra-se prevista na Lei Complementar nº 89/97 a qual disciplinou os serviços prestados pelo Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia Federal (FUNAPOL). O artigo 3º da LC 89/97 disciplina a receita do FUNAPOL, prevendo-se as taxas pela expedição de documento de viagem na alínea a, do inciso I.



    Decerto, considerando o exposto pela lei específica da União, não há na Constituição Federal ou no Código Tributário Nacional amparo legal à concessão da isenção no caso da cobrança de taxa de emissão de passaporte. Ao revés, há ao contrário, expressa autorização legal para a cobrança da mencionada taxa. 



    Dissentir dessas conclusões demandaria a reanálise de normas infraconstitucionais, notadamente a Lei Complementar n. 89/97, providência vedada em grau extraordinário.



    Ressalto, por fim, que a conclusão do acórdão recorrido, quanto à vedação ao Poder Judiciário em atuar como legislador positivo, está em harmonia com a uníssona jurisprudência do Supremo, que entende não ser possível ao Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária.



    Nessa linha de entendimento:



    (…)



    ISENÇÃO TRIBUTÁRIA: RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO FORMAL E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.



    - A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse favor legis. A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes.



    Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo.



    (AI 360.461-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 28/3/2008 – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º – e eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator